Tribunal: TJES
Processo: 5014853-43.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014853-43.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARIELL PATROCINIO OLIVEIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5014853-43.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ARIELL PATROCINIO OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do recolhimento de preparo recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória onde a parte autora afirma que em 16/05/2024 foi surpreendida com o bloqueio do saldo bancário no valor de R$ 3.799,51 (três mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), existente em sua conta, referente ao recebimento de salário. Relata que ao procurar o requerido banco foi informada de que o valor bloqueado é referente ao débito que possui no cartão de crédito, e devido ao não pagamento da fatura do mês de maio/2024, foi bloqueado o valor do pagamento mínimo do débito em aberto. Assim, ajuizou a presente demanda, requerendo em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que a requerida seja compelida efetuar o desbloqueio e devolução imediata do valor R$ 3.799,51 (três mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos). No mérito requer a restituição de valores, conversão da conta corrente para conta poupança e indenização por danos morais.”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE EM PARTE
, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Condenar a Requerida a proceder ao desbloqueio e devolução do valor de R$ 3.799,60, a titulo de dano material, a ser atualizado monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do efetivo bloqueio; Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser atualizado monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data”.

A parte Requerida interpôs recurso no id 13857862 (56803302) pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a legalidade do débito automático para saldar dívida de cartão de crédito. Sustenta inexistência de danos morais.

Contrarrazões no id 13857872 (66151886).

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Embora o Recorrente alegue a licitude do débito automático, o Juízo sentenciante analisou corretamente o fato de que o Requerido não comprovou a existência de autorização para este débito. Cito trecho da sentença guerreada:

“
Todavia,
não consta nos autos contrato por parte da requerente autorizando o requerido a efetuar o débito em conta-corrente
do valor mínimo da fatura do cartão de crédito da requerente, ou seja, não há demonstração de anuência ou conhecimento do consumidor. Na hipótese vertente, observa-se que, restou incontroverso o debito na conta corrente da parte autora a quantia de R$ 3.799,60 referente ao pagamento de parte da divida de cartão de crédito que possui junto ao banco réu
” (grifei).

Ainda que houvesse sido comprovada tal autorização, compreendo que o débito seria indevido ao ocorrer sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do consumidor. Nesse sentido:

REVISIONAL. Contratos de empréstimo e abertura de crédito. Desconto automático em conta salário. Natureza alimentar . Abusividade configurada. Suspensão integral dos descontos. Havendo desconto automático do débito da conta salário do autor, passa ele a ser abusivo, eis que além de implicar constrição indireta de bem impenhorável e afrontar o princípio constitucional da proteção ao salário, mostra-se excessivamente onerosa e se contrapõe a dignidade do cidadão, que necessita de seus vencimentos para sua subsistência. Recurso provido . (TJ-SP - APL: 00018639420138260370 SP 0001863-94.2013.8.26 .0370, Relator.: William Marinho, Data de Julgamento: 24/06/2015, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2015).

Tal situação, além de caracterizar situação de ilicitude é apta a configurar a ocorrência de danos morais ao atingir verba alimentar. O valor da indenização arbitrada mostra-se razoável e em consonância com a jurisprudência deste Estado. Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)